Tribunal: TJDFT
Processo: 0734350-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATO SUPERVENIENTE. MÉRITO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
3. As matérias que são próprias do CPC, art. 525, não podem ser conhecidas apenas na esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição.
4. Como consequência, não é viável suspender o cumprimento de sentença sem possibilitar a discussão, na origem, quanto à exigibilidade, o período e o valor devido a título de astreintes, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso.
6. Recurso conhecido e não provido.